Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES RECEBIDOS PELA DEVEDORA EM RAZÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATURAMENTO. CONSTRIÇÃO DA QUANTIA INTEGRAL A SER REPASSADA. INVIABILIDADE. RISCO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FIXAÇÃO DE COEFICIENTE RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora dos valores a serem pagos para a sociedade anônima agravante em decorrência da execução de dois contratos de prestação de serviços celebrados com a Administração Pública.
2. É preciso ressaltar que faturamento é conceito contábil que engloba os montantes provenientes da venda de produtos ou da prestação dos serviços correspondentes à atividade empresarial desempenhada. 2.1. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da constrição dos valores pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela sociedade devedora.
3. O art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou, se o devedor os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. 3.1. O diploma processual civil em vigor demonstrou preocupação com a aludida constrição patrimonial em razão do risco que poderia representar à manutenção da atividade empresarial, à viabilidade dos pagamentos devidos a fornecedores e empregados e, consequentemente, à função social desempenhada pela propriedade privada (art. 5o, inc. XXIII, da Constituição Federal).
4. De acordo com a jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça não pode o credor se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor.
5. No caso em exame não se revela razoável a penhora do montante integral a ser recebido pela devedora, notadamente diante da apontada importância dos contratos aludidos para o equilíbrio financeiro da pessoa jurídica. 5.1. Afigura-se proporcional a fixação do coeficiente de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores a serem pagos à agravante, decorrentes da execução dos contratos de prestação de serviços indicados pelo Juízo singular, na decisão agravada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.